Tribunal: TJMT
Processo: 1002336-78.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002336-78.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DATWEB - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 04.043.192/0001-74 (APELANTE), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CONTRATOS BANCÁ
RIOS, C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO OU OBRIGAÇÃO DE FAZER, C
OM PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA
.

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

JUROS REMUNERATÓRIO
S CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO. CAPITALIZAÇÃO.
VIABILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA
.
ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. ABUSO NÃO VERIFICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contratos bancários com pedido de consignação em pagamento, consignando que a autora deveria arcar com
as despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre

o valor da causa
. A autora alegou que a taxa de juros aplicada no contrato é excessiva, que a capitalização dos
juros é indevida, e que houve cerceamento de defesa com a negativa de prova pericial. Requer a revisão das cláusulas contratuais, a restituição de valores pagos indevidamente e a reconsideração do ônus da prova, em razão de sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas são abusivas, com base na alegação de desvantagem excessiva para a autora;
Determinar
se a capitalização de juros e os encargos de inadimplência contratualmente acordados são legais e adequadamente aplicados, conforme as normas pertinentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das taxas de juros remuneratórios não é justificada, uma vez que, embora a autora alegue desvantagem excessiva, a taxa pactuada de 1,98% ao mês (26,52% ao ano) não apresenta discrepância relevante em relação à média de mercado, não configurando abuso.

A capitalização de juros mensalmente, prevista no contrato, é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ, e foi validada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Não há ilegalidade na forma de cobrança adotada, uma vez que a capitalização foi expressamente acordada e respeitou a normativa vigente à época da contratação.

Não há irregularidade nos encargos de inadimplência, pois a instituição financeira limitou-se à cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sem a incidência de comissão de permanência, em conformidade com a Súmula 296 do STJ, que autoriza a
cobrança de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado e a estipulação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Não há abusividade nas taxas de juros
remuneratórios contratualmente estabelecidas
quando não há discrepância relevante em relação à média de mercado.

A capitalização de juros mensal, prevista em contrato bancário e expressamente pactuada, é válida, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

A cobrança de encargos de inadimplência, sem a cumulação indevida de comissão de permanência, é legal e deve ser mantida conforme
pactuado
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
de
Revisão
de
Contratos Bancá
rios, c/c Consignação em Pagamento ou Obrigação de Fazer, c
om Pedido
de
Tutela
de
Urgência

julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa
.

A
apelante
aduz

que
devido a dificuldades financeiras, utilizou os serviços bancários do
réu
ao longo dos anos, especialmente o cheque especial, e firmou contratos de empréstimo entre 2014 e 2015.

Diz que
a taxa de juros prevista no Contrato é excessiva, e que é indevida a sua incidência na forma capitalizada.

Alega, ainda, que a sentença violou seu direito de defesa ao indeferir a produção de prova pericial, essencial para comprovar a ilegalidade das cobranças feitas pelo banco.

Por fim, requer a nulidade da sentença, a revisão dos contratos bancários, a restituição dos valores pagos indevidamente, e a aplicação do
CDC
, solicitando ainda a reconsideração do ônus da prova, com base na hipossuficiência da parte autora.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
279236407
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A apelante afirma que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando
a
análise do contrato.

Além disso, ela
não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre
os
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

No caso em tela, os juros aplicados pela instituição financeira foram de 1,98% ao mês e 26,52% ao ano, e a parte autora
alega que a taxa média de mercado, no período, foi de 1,40%, o que evid
enciaria a abusividade.

No entanto,
não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual
pactuado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Encargos de Inadimplência

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, uma vez que a instituição financeira restringiu a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e à multa contratual em caso de inadimplemento. Assim sendo, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem se
r mantidos os valores pactuados
.

Assim sendo
, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Por fim, n
os termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável à demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para
12
% sobre o valor da causa.

V O T O S V O G A I S

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A apelante afirma que requereu a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando
a
análise do contrato.

Além disso, ela
não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre
os
juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (
REsp
1.061.530/RS).

No caso em tela, os juros aplicados pela instituição financeira foram de 1,98% ao mês e 26,52% ao ano, e a parte autora
alega que a taxa média de mercado, no período, foi de 1,40%, o que evid
enciaria a abusividade.

No entanto,
não há dissonância relevante a ponto de representar uma desvantagem exorbitante. Logo, deve ser mantido o percentual
pactuado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Encargos de Inadimplência

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, uma vez que a instituição financeira restringiu a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e à multa contratual em caso de inadimplemento. Assim sendo, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem se
r mantidos os valores pactuados
.

Assim sendo
, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Por fim, n
os termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável à demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para
12
% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025